Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014677-06.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO
RELATÓRIO
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005412-88.2020.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto praticado durante o repouso noturno - art. 155, §1o, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, não possui maus antecedentes, tem residência fixa e família no distrito da culpa; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 98076491), com documentos (ID 98076493).
Relatos.
Em 20.8.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, vez que há indícios suficientes que o representado invadiu o estabelecimento comercial da vítima e furtou o veículo Fiat/Fiorino de cor branca, placa AOP- 0829, ano/mod 2007/2007, e 2 (duas) caixas de cerveja. [...]
Destarte, malgrado o crime em questão não tenha sido realizado com violência e grave ameaça a pessoa, verifica-se pela certidão de antecedentes criminais que o representado responde por outros crime neste juízo da mesma natureza (autos n.o 7174-93.2019.811.0040 e 11673-57.2018.811.0040), bem como foi preso recentemente (27/07/2020), na comarca de Guarantã do Norte pela pratica de furto qualificado (Proc. 1000963-43.2020.811.0087), restando claro diante da reiteração delitiva que em liberdade o representado coloca em risco a ordem pública.
Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelo investigado viola a ordem pública, subsumindo os requisitos dispostos no art. 312, do CPP. Ademais, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 311, 312 e 313, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, com qualificação nos autos. [...]” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Em 6.8.2020, o mandado de prisão foi cumprido (www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais e registra um inquérito policial por furtos qualificados (PJE N.U 1007396.10.2020; 0011673-57.2018.811.0040; PJE N.U 1000963-43.2020.811.0087).
O histórico criminal do agente, reforçado pelo cometimento sucessivo de delitos contra o patrimônio, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020), sobretudo porque “a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).
A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, especialmente no caso de reiteração criminosa (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).
Por sua vez, o princípio da homogeneidade se apresenta inaplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo (TJMT, HC N.U 1010696-37.2019.8.11.0000 – 22.7.2019).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes, ao menos em análise perfunctória, ao considerar a contumácia em crimes patrimoniais, a justificar a manutenção da custódia para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC no 125.715/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente sobre a atual situação do paciente e os atos processuais produzidos, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO